Tribunal: TJES
Processo: 5003015-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão; Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003015-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
AGRAVADO: ALSERIO DA SILVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003015-58.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LAURENCE BIANCHI FERREIRA - ES18195-A
AGRAVADO: ALSERIO DA SILVA
PROCURADOR: AURELIO FABIO NOGUEIRA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: AURELIO FABIO NOGUEIRA DA SILVA - ES7982-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra
a
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única de São José do Calçado, ES, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município, ora agravante, e determinou o pagamento por meio de requisição de pequeno valor.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que

(i),
ao determinar o pagamento por meio de requisição de pequeno valor, de quantias superiores ao teto fixado pela Lei Municipal 2.087/18, o magistrado, incidentalmente, declarou a inconstitucionalidade da legislação municipal;
e
(ii)
o excesso da execução, haja vista a aplicação de índices que majoram indevidamente o crédito.

Contrarrazões arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de previsão legal e, no mérito, pugna pelo desprovimento.

Manifestação do agravante no evento 1579382.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA, ES, 16 de novembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003015-58.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LAURENCE BIANCHI FERREIRA - ES18195-A
AGRAVADO: ALSERIO DA SILVA
PROCURADOR: AURELIO FABIO NOGUEIRA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: AURELIO FABIO NOGUEIRA DA SILVA - ES7982-A

VOTO

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

O agravado sustenta que o recurso não deve ser conhecido, uma vez a hipótese discutida não está elencada no rol do art. 1.015, do CPC.

Em que pese tal alegação, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença. Flagrante, assim, o seu cabimento.

A propósito, o parágrafo único do art. 1.015, do CPC, dispõe que
“também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
.

Pelos motivos expostos, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado,
o agravante sustenta, em síntese, que

(i),
ao determinar o pagamento por meio de requisição de pequeno valor, de quantias superiores ao teto fixado pela Lei Municipal 2.087/18, o magistrado, incidentalmente, declarou a inconstitucionalidade da legislação municipal;
e
(ii)
o excesso da execução, haja vista a aplicação de índices que majoram indevidamente o crédito.

Pois bem.
Da análise dos autos, tenho que cabe razão ao agravante.

O Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no julgamento do Recurso Extraordinário nº 772763/PB, destacou que:

“
[...] para fins de expedição de RPV, deve ser observada a legislação vigente quando do pagamento, tendo em vista a sua natureza processual, aplicável aos processos em curso.” (RE 772763, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01/10/2015 PUBLIC 02/10/2015).

De igual forma, cito trecho de decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli quando do julgamento do RE nº 828134/PB, nos seguintes termos:

“
[...] A irresignação merece prosperar, haja vista que acórdão recorrido não está em sintonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte no sentido de ter natureza processual a lei que regulamenta procedimento de execução de obrigação de pequeno valor, alcançando, assim, as ações em curso. Nesse sentido:

“
Precatório: débito de pequeno valor: L. 10.099/00: RE prejudicado. Em face da aplicabilidade imediata da L. 10.099/00 - que regulamentou o art. 100, § 3º, CF, ao definir as obrigações de pequeno valor excluídas pela norma constitucional da sistemática de pagamentos mediante expedição de precatórios -, desapareceu o objeto do recurso extraordinário, interposto contra decisão que, proferida antes do advento da referida lei, afirmara a necessidade dessa regulamentação” (RE nº 292.160/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 4/5/01).

“
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PRECATÓRIO. Lei nº 10.099, de 2000. I. - A Lei 10.099, de 19.12.2000, art. 1º, deu nova redação ao art. 128 da Lei 8.213, de 1991, alterado pela Lei 9.032, de 1995. Citada Lei 10.099, de 2000, é regulamentadora do §3º do art. 100, da C.F. Porque tem natureza processual, aplica-se imediatamente, alcançando os processos em curso. II. - RE prejudicado. Agravo não provido” (RE nº 299.566/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1/3/02).

No mesmo sentido, analisando questão idêntica, a seguinte decisão monocrática: AI nº 514.679/PI, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 10/10/05. Também restou decidido nesse sentido, pela 1ª Turma desta Corte, no julgamento do AI nº 761.701-ED, sob a minha relatoria, conforme se extrai da ementa:

“
Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental. Constitucional. Requisição de pequeno valor. Definição. Competência legislativa. Entes da Federação. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no julgamento da ADI nº 2.868/PI, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa , concluiu que
os estados podem definir para as obrigações de pequeno valor de que forem devedores limites inferiores aos previstos no art. 87 do ADCT, entendimento que se aplica também aos municípios.
2. Agravo regimental não provido.” [...]”.

Nesse pass
o, por se tratar de norma de natureza processual, a
Lei Municipal 2.087/18

possui aplicação imediata. Ainda que o trânsito em julgado
da sentença executada tenha ocorrido em data anterior à entrada em vigor da referida Lei, deve-se observar o limite estipulado pela mencionada norma.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL. LIMITE RPV. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no julgamento do Recurso Extraordinário nº 772763/PB, externou entendimento no sentido de que "[...] para fins de expedição de RPV, deve ser observada a legislação vigente quando do pagamento, tendo em vista a sua natureza processual, aplicável aos processos em curso. " (RE 772763, Relator (a): Min. Luiz FUX, julgado em 29/09/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01/10/2015 PUBLIC 02/10/2015). 2. Tratando-se de norma de natureza processual, a Lei Municipal 595/2013, que fixou o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) como o teto máximo para expedição de RPV no âmbito do Município de Mucurici, possui aplicação imediata às ações em curso. 3. Na hipótese dos autos, ainda que o trânsito em julgado da sentença executada tenha se dado em momento anterior à entrada em vigor da Lei Municipal ora em comento, deve ser observado o limite instituído pela referida norma municipal, o que impõe a reforma da decisão com o prosseguimento da execução pelo rito do precatório, tal como pleiteia o ora agravante em sede de exceção de pré-executividade. 4. Diante do novo alcance da decisão e da procedência da exceção de pré-executividade apresentada pelo Município executado, deve ser afastada a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios. 5. Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão recorrida, julgar procedente a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da ação originária pelo rito do precatório, afastando-se a condenação do excipiente ao pagamento de honorários advocatícios. (TJES; AI 0000662-04.2016.8.08.0034; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 29/11/2016; DJES 07/12/2016)

Do exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para, reformando a decisão recorrida, determinar o prosseguimento da ação originária pelo rito do precatório.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI MUNICIPAL. RPV. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO. 1.
P
or se tratar de norma de natureza processual, a
Lei Municipal 2.087/18

possui aplicação imediata. Ainda que o trânsito em julgado
da sentença executada tenha ocorrido em data anterior à entrada em vigor da referida Lei, deve-se observar o limite estipulado pela mencionada norma.
2.
Recurso provido. Decisão reformada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.